Tribunal: TJSP
Processo: 1027324-44.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027324-44.2020.8.26.0002; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição e omissão afastadas - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica - Caráter Infringente - Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição e omissão afastadas - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica - Caráter Infringente - Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.